Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN. PENALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que declarou a prescrição executória da penalidade prevista no art. 165 do CTB (processo n. 055027365/2011)
2. Vê-se, do processo administrativo n. 055027365/2011 (ID 14825616, 14825617, 14825618, 14825619, 14825620), que a autora/recorrida não foi propriamente notificada da autuação e das decisões referentes ao processo instaurado, inexistindo assinatura de aviso de recebimento, tampouco código de rastreamento para eventual consulta. Desse modo, resta evidente a ocorrência de cerceamento de defesa, que resulta na nulidade do processo, sobretudo em razão do escoamento do prazo prescricional, nos termos do art. art. 22 da Resolução n. 182/2005, do CONTRAN.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, em face da súmula 421, do STJ.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.